Tribunal: TJSP
Processo: 3017381-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido fazendário de aplicação das resoluções do TJSP e CNJ para a fixação dos honorários periciais. Irresignação da Fazenda Estadual.
1. Insurgência quanto ao ônus de arcar com a honorária pericial. Não conhecimento do recurso, neste particular. Matéria já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido fazendário de aplicação das resoluções do TJSP e CNJ para a fixação dos honorários periciais. Irresignação da Fazenda Estadual.
1. Insurgência quanto ao ônus de arcar com a honorária pericial. Não conhecimento do recurso, neste particular. Matéria já decidida em acórdão proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público. Ao juiz não cabe decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC).
2. Pedido de redução do valor a ser pago a título de honorários periciais. Decisão agravada que restou silente quanto ao valor a ser fixado a esse título. Matéria não apreciada na origem. Risco de supressão de instância. Determinação, porém, para que o Juízo Singular se manifeste a respeito do tema, evitando-se o non liquet processual.
3. Inaplicabilidade das Tabelas do CNJ ou do TJ, considerando que a Fazenda não responderá pelo adiantamento na condição de substituto do beneficiário da assistência judiciária gratuita, mas sim como parte executada.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida, com determinação.